Tribunal: CARF
Processo: 15504.016658/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.016658/2008-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.385 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Recorrente
TOTAL FLEET S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/05/2005
PROCESSO JUDICIAL. LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. PREVENÇÃO.
DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA.
NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 132. APLICÁVEL.
Não incide multa de ofício nem juros de mora sobre o débito coberto por
depósito judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha
Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente das contribuições destinadas aos terceiros, Serviço Social
do Transporte - SEST e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT, incidentes
sobre a remuneração de segurados empregados, objeto de depósitos judiciais realizados em face
do Mandado de Segurança Preventivo no 1999.38.00.014997-5 – 11a Vara Federal de Minas
Gerais.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.016658/2008-03
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.385 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.016658/2008-03

Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 02-21.789 - proferida pela 8a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 63 a 66):
[...]
Os elementos que serviram de base para o lançamento foram as Guias dos Depósitos
Judiciais, Livros Diários n° 62 a 83 e Razão Contábil da conta (Ativo): 153 -Depósitos
Judiciais/153013 - SEST/SENAT, onde foram registrados a débitos os valores deste
levantamento.
A documentação foi solicitada por meio Termo de Início da Ação Fiscal -TIAF, fls.
16/17, e do Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD de fl. 18.
A interessada foi cientificada do presente Auto de Infração em 18/09/2008, conforme
assinatura aposta a fl. 01, e apresentou impugnação, às fls. 32/56. Em síntese:
- Alega que não é lícito ao fisco ir além da mera formalização do crédito,
registrando eventuais penalidades ou intentando a cobrança através de
inscrição em dívida ativa e respectiva execução fiscal.
- Diz que a multa aplicada pelo não recolhimento dos tributos deve ser decotada
de plano, pois, como bem admitido pela fiscalização, houve a realização do
depósito judicial garantindo os valores tributários exigidos pelo Fisco caso a
Impugnante venha a ser derrotada judicialmente. Se o pagamento foi realizado
em juízo, não há que se falar em multa pelo não recolhimento.
- Atesta que a aplicação de multa revela-se ilegal e inconstitucional devendo ser
revista por esta douta Delegacia que, posteriormente, deve suspender o
presente feito até a prolação de decisão final na esfera judicial.
- Requer que a multa ora aplicada seja removida de plano, e a imediata
suspensão do presente processo administrativo até a decisão final transitada em
julgado nos autos da Ação Ordinária n° 1999.38.00.014997-5.
Julgamento de Primeira Instância
A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos
do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo
digital, fls. 63 a 66):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA
DIFERENCIADA.
JUROS
E
MULTA.INCONSTITUCIONALIDADE
ILEGALIDADE.
A propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso
administrativo.
Ocorrerá a instauração do contencioso somente em relação à matéria diferenciada
daquela discutida judicialmente.
Os juros e multa incidentes sobre valores depositados em juízo devem ser cobrados se
no curso do processo judicial for efetuado o levantamento do depósito, devendo constar
na NFLD. No caso de ser aguardado o trânsito em julgado da ação judicial, a NFLD
será cancelada e os autos serão arquivados em ambas as situações possíveis: ou no caso
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.385 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.016658/2008-03

do depósito ser convertido em renda quando de decisão contrária à empresa ou no caso
de a mesma ter sua pretensão acolhida e levantar o depósito.
O contencioso administrativo-fiscal não é foro adequado para discussão de ilegalidade
ou inconstitucionalidade de normas.
Lançamento Procedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
contestando exclusivamente a incidência dos acréscimos legais sobre os valores depositados
judicialmente em montante integral (processo digital, fls. 71 a 78).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 18/11/2009
(processo digital, fl. 70), e a peça recursal foi interposta em 18/12/2009 (processo digital, fl.
71), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Como se vê nos excertos abaixo transcritos, o julgador de origem reconhece
tratar-se de depósito judicial do montante integral do crédito constituído, motivado pelo
Mandado de Segurança preventivo por ela impetrado perante a 11o Vara Federal/MG. Ademais,
não houve renúncia ao contencioso administrativo relativamente à incidência dos juros e multa
de mora, já que reportadas matérias não foram objetos da mencionada demanda judicial.
Confira-se (processo digital, fls. 65 e 66):
O crédito em questão decorre de valores devidos ao SEST/SENAT, que foram
depositados em juízo, por ser a impugnante autora nos autos do processo n°
1999.38.00.014997-5 - 11a Vara Federal/MG. O mesmo encontra-se com a exigibilidade
suspensa em virtude de depósito no montante integral do crédito, o que apenas impede a
execução do mesmo.
Preliminarmente, cabe ressaltar que a renúncia ao contencioso administrativo ocorre,
apenas, em relação às matérias que constituem objeto tanto do pedido administrativo
quanto do judicial, devendo o processo administrativo prosseguir em relação à matéria
diferenciada, em conformidade com o artigo 126, § 3o, da Lei n° 8.213/91 e art. 35,
parágrafo único, da Portaria/RFB n° 10.875/2007, "in verbis":
[...]
A empresa alega em sua defesa a respeito da cobrança de acréscimos legais sobre
valores que se encontram depositados. Esclarecemos que a aplicação de multa e juros de
mora, artigos 34 e 35 da Lei 8.212/91, segue o lançamento do crédito decorrente da
obrigação tributária principal que, no caso, encontra-se aguardando decisão judicial
definitiva, impedida de execução fiscal em decorrência da ação judicial (com depósito).
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.385 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.016658/2008-03

Por uma questão de obviedade, a transformação em pagamento definitivo dos valores
depositados em juízo, correspondentes à obrigação tributária principal, extingue o
crédito que fora objeto de depósito integral, tornando sem causa a cobrança dos
acréscimos legais correspondentes.
A Recorrente, por sua vez, ratifica seus argumentos de que não houve mora, pois
amparada no Mandados de Segurança preventivo, efetivou os ditos depósitos nas datas dos
respectivos vencimentos. Confira-se os excertos que passo a transcrever (processo digital, fls. 75
e 77):
Isto porque, do preceito contido no § 2° da sobredita norma legal, extrai-se a intenção
do legislador ordinário de, nas hipóteses de débitos com exigibilidade suspensa,
interromper a incidência da multa de mora, pela simples circunstância de não haver
mora. Neste aspecto, repise-se: o Mandado de Segurança foi impetrado pela Recorrente
em sua modalidade preventiva, sendo os depósitos judiciais realizados mês a mês, na
data de vencimento da exação.
[...]
Destarte, a Recorrente requer seja dado provimento ao presente Recurso de Voluntário,
para reformar- a decisão de 1” Instância Administrativa que julgou improcedente sua
Impugnação, declarando-se, via de conseqüência, a nulidade da autuação no que toca à
multa de mora e aos juros moratórios aplicados, sendo, contudo, mantida a exigência
pertinente à obrigação tributária principal, lançada com o escopo de prevenir a
decadência.
Trata-se de matéria já pacificada neste Conselho por meio do Enunciado no 132 de
suas súmulas, o qual assevera não incidir multa de ofício nem juros de mora sobre o débito
coberto por depósito judicial. Confira-se:
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em montante
parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge apenas o montante da
dívida não abrangida pelo depósito.
A propósito, conforme se vê nas ementas que ora transcrevo, retrocitada demanda
judicial já transitou em julgado em desfavor da Recorrente. Confira-se:
Apelação em MS (4a Turma do TRF da 1a Região, em 17/06/2003, rel.
Desembargador Ítalo Fioravante S. Mendes, publicado no e-DJF1/DJEN de
1/8/2003):
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
DESTINADA AO SEST/SENAT. EMPRESA DO SETOR DE TRANSPORTES.
1. As empresas prestadoras de serviços relativos ao setor de transportes estavam
obrigadas ao recolhimento da contribuição para o SESI e para o SENAI, nos termos do
Decreto-lei n° 9.403/46, e, com a edição da Lei n° 8.706/93, passaram a contribuir para
o SEST/SENAT, por força do seu art. 7°, inciso I.
2. Por se tratar de mera substituição do destinatário da exação, não há de se falar na
necessidade de edição de lei complementar a regulamentar a matéria. Precedente desta
4a Turma.
3. Os Decretos n°s 1.007/93 e 1.093/94 se limitaram a regulamentar a Lei n° 8.706/93,
não restando configurada a violação aos princípios da legalidade e da separação dos
poderes.
4. Apelações do Serviço Nacional de Aprendizagem dos Transportes – SENAT, do
Serviço Social dos Transportes – SEST e do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
e remessa oficial tida por interposta, providas.
5. Apelação da impetrante prejudicada.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.385 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.016658/2008-03

Embargos de Declaração na Apelação em MS (7a Turma do TRF da 1a Região, em
4/11/2003, rel. Desembargador Tourinho Neto, publicado no e-DJF1/DJEN de
14/11/2003):
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. “Para que se configure o prequestionamento não há necessidade de menção expressa
dos dispositivos legais tido como contrariados, sendo suficiente que a matéria tenha sido
debatida na origem.” (STJ – AGREsp 424.149/SP, rel. Min. Castro Meira, DJU
06/10/03, p. 249.)
2. O juiz não é obrigado a examinar, um a um, os fundamentos apresentados pelas
partes ou suas alegações. O que tem de haver é o fundamento de sua conclusão, ou seja,
o que formou sua convicção ao decidir (precedentes STF, RE 97.558-6/GO, Relator o
Ministro Oscar Corrêa).
3. Embargos de declaração rejeitados.
Recurso Especial no 652.655 – MG (1a Turma do STJ, em 4/11/2004, rel. Ministro
José Delgado, publicado em 17/12/2004):
RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EMPRESA LOCADORA DE VEÍCULOS.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O SEST E SENAT. LEGALIDADE. LEI 8.706/93.
DECRETO
1.007/93,
ART.
2o,
I,
§
1o.
INEXISTÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. ARTS. 97 E 99 DO CTN. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535
DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA.
1. Trata-se de recurso especial fundado na alínea “a” do permissivo constitucional,
interposto por TOTAL FLEET S/A em autos de mandado de segurança preventivo,
impetrado em razão de ato praticado pelo Sr. Superintendente Regional do Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS, tendo-se indicado como litisconsortes passivos o
Serviço Social de Transporte –SEST e Serviço Nacional de Aprendizagem do
Transporte – SENAT.
2. Passando a Lei 8.709/93 a direcionar a contribuição antes destinada ao SESI e ao
SENAI para o SEST/SENAT, operou-se simples alteração nas instituições destinatárias
desses valores, não se verificando qualquer ilegalidade nessa alteração.
3. A Lei 8.706/93 direcionou a contribuição antes destinada ao SESI e ao SENAI para o
SEST/SENAT, operando-se simples alteração nas instituições destinatárias desses
valores. Aperfeiçou-se a condição de exigibilidade dessa exação com a vigência dos
Decretos 1007/93 e 1093/94, que ao regularem a lei em referência explicitaram a
legitimidade contributiva passiva de empresas que possuem como objeto a locação de
veículos (tido como atividade congênere de transporte), como é o caso da recorrente.
4. Precedentes: REsp 587.659/SC, DJ 06/09/2004, Rel. Min. Franciulli Netto; Resp
526.245/PR, DJ 01/03/2004, REPDJ 30/08/2004, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux;
Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 524.812/SC, DJ 29/03/2004, Rel. Min.
João Otávio de Noronha; REsp 522.832/SC, DJ 09/12/2003, Rel. Min. Francisco
Falcão.
5. O acórdão recorrido não tratou da matéria inscrita nos artigos 97 e 99 do Código
Tributário Nacional, razão pela qual, no particular, não resta atendido o necessário
requisito do prequestionamento.
6. Não se caracteriza violação do artigo 535 do Código de Processo Civil quando a
decisão colegiada impugnada está adequadamente fundada, em que pese não haver
examinado o tema assinalado em alguns dos dispositivos indicados pela empresa
recorrente.
7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa, desprovido.
Recurso Extraordinário no 453.299 – MG (Despacho em 5/11/2009, rel. Ministra
Ellen Gracie, publicado no DJe no 221, em 24/11/2009):
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.385 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.016658/2008-03

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão o qual decidiu pela
legitimidade das contribuições destinadas às entidades privadas de serviço social e de
formação profissional.
2. Admitido o recurso na origem, subiram os autos (fl. 412).
3. O Ministério Público opinou pelo conhecimento em parte do recurso e, nesta, pelo
desprovimento (fls. 437-443).
4. O Supremo Tribunal Federal já firmou seu posicionamento quanto à matéria análoga
àquela aqui tratada, entendendo que a eventual contrariedade constitucional apontada,
porque dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, pode configurar,
quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição da
República, o que não dá acesso ao contencioso constitucional. Nesse sentido são as
decisões proferidas no RE 535.655-ED/PR, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a Turma,
unânime, DJe 29.6.2007; AI 613.469-AgR/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, 1a Turma,
unânime, DJe 07.12.2007; AI 630.725-AgR/SP, rel. Min. Eros Grau, 2a Turma,
unânime, DJE 27.6.2008; e RE 437.838/RS, de minha relatoria, DJe 06.03.2009.
5. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art.
557, caput, do Código de Processo Civil.
Nessa perspectiva, a Unidade Preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil, quando da execução da presente decisão, além de atentar para o decidido
judicialmente, deverá averiguar se a suposta conversão dos depósitos em renda extinguiu a
totalidade do crédito ora contestado, o que implicará renúncia ao contencioso administrativo por
perda de objeto.
Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital